Tribunal: TJDFT
Processo: 0009950-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009950-05.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDA: INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, posteriormente integrado pelos aclaratórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO C. STJ. VÍCIO DE OMISSÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA UNA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO. PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 78, XIV DA LEI DE LICITAÇÕES. RETOMADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DO CONTRATO ESTENDIDA POR ADITIVOS. EXAURIMENTO DO PRAZO SEM RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS ENCONTRADOS. CONCLUSÃO DAS DEMAIS FASES. RESCISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVOS. 1. Em julgamento de Agravo em Recurso Especial interposto pela parte embargante, a 2a Turma do c. STJ determinou o retorno dos autos para enfrentamento da questão atinente à suspensão temporária do contrato firmado entre as partes e posterior interesse de retomada do ajuste. 2. No presente caso, tem-se que o contrato de prestação de serviços em questão foi efetivado por meio de licitação e, assim, deve obedecer ao que preceitua a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, segundo a qual é dever da contratante acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, para o fiel cumprimento das disposições técnicas e administrativas acordadas. 3. O art. 78, XIV da Lei de Licitações, dispõe que a suspensão do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, possibilita ao contratado pleitear a rescisão do contrato, exceto nos casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. 4. A alegação de posterior retomada do contrato não encontra amparo legal, pois superado, e muito, o prazo de suspensão previsto em lei. 5. Ainda que tenha havido falha na prestação do serviço, competia ao contratante acompanhar e fiscalizar a execução do contrato para o fiel cumprimento das disposições técnicas e administrativas acordadas, bem como suspender o contrato, por ordem escrita, dentro do prazo legal, devendo arcar com o ônus advindos da sua conduta, relativamente à ocorrência da rescisão contratual. 6. Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 54, 55, 57 e 78, todos da Lei 8.666/93, defendendo a impossibilidade de rescisão judicial de contrato expirado por decurso do prazo; c) artigos 322, §1o, 492, 507 e 1.013, todos do CPC, insurgindo-se contra a distribuição da verba honorária sucumbencial. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 54, 55, 57 e 78, todos da Lei 8.666/93, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal (vigência do contrato para fins de possibilitar a pretendida rescisão) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 322, §1o, 492, 507 e 1.013, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030